Tribunal: TJES
Processo: 5000728-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000728-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME

AGRAVADA: K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO – CONTRACAUTELA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Admite-se a
medida
de
suspensão dos efeitos do protesto
desde que apresentada caução, a qual
deverá ser
fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME e Agravada K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000728-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME
AGRAVADO: K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000728-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME

AGRAVADA: K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por S & C GRAN MINERAÇÃO LTDA. em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 2084928, fls. 28/30), que, nos autos do processo nº 5006342-75.2021.8.08.0011, deferiu a tutela de urgência postulada pela ora Agravada nos autos da ação judicial de origem para determinar a suspensão do protesto dos títulos (duplicatas) nºs 21572/005 e 21572/006, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando que (1) não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência e (2) é imprescindível a prestação de contracautela para a ordem de sustação ou suspensão de protesto, como no caso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 2097423, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pela decisão id 2125762, restou deferido, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A Agravante opôs recurso de agravo interno id 2205843 em face da decisão interlocutória id 2125762, requerendo que a caução imposta abranja a totalidade do débito protestado.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 08 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5006342-75.2021.8.08.0011, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

8. Denota-se dos autos que a autora desenvolve suas atividades com o objetivo de comércio atacadista de mármores e granitos importação e exportação de mármores e granitos, e nesse mister transacionou com a demandada, com o objetivo de fazer uso de seus serviços de apoio no ramo.

9. Ocorre porém, que quitados 04 (quatro) boletos inerentes a transação comercial efetivada entre as partes, os dois últimos restaram inadimplidos pela parte autora, vez que 03 (três) blocos vinculados as notas fiscais nº 000.021.589, 000.021.603 e 000.021.590, apresentaram trincas que os tornam inutilizáveis.

10. Entenda-se, a medida que os blocos eram entregues, os boletos eram quitados, todavia, com a presença de defeitos nos blocos de granitos adquiridos, a parte autora deixou em aberto as duas últimas prestações, o que gerou o protesto dos títulos.

11. Impende salientar, que consoante resta possível se verificar dos documentos colacionados aos autos, que inúmeras foram as tratativas para tentar resolver a questão administrativamente, não logrando êxito.

12. Nesse passo, tenho que o pedido autoral merece prosperar, isso aliado a constatação de que embora mediante uma análise perfunctória do feito, a autora vem sendo sobremaneira prejudicada com a atitude desidiosa da parte demandada.

13. Tudo isso levando em consideração ainda o fato do perecimento dos produtos que se encontram no pátio da autora, não podendo essa comercializá-los em razão das trincas existentes.

14. Já no que concerne ao risco de irreversibilidade da tutela de urgência é evidente que tal não se apresenta. Afinal, se eventualmente sair vencedora na demanda a parte requerida, nenhum prejuízo acarretará para a mesma.

15. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada para determinar que seja realizada:

A) A suspensão dos efeitos do protesto cambiário do título nº 21572/005 (ou nº 491), emitido em 07/10/2021 pela ré, com vencimento em 11/10/2021, apresentado a protesto pelo Banco Cooperativo do Brasil - BANCOOB (endosso mandato) junto ao 2º Tabelionato de Protestos de Cachoeiro de Itapemirim – ES (protocolo 4680), bem como a exclusão do débito dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc.), oficiando-se ao Cartório do 2º Tabelionato de Protestos de Cachoeiro de Itapemirim – ES para que cumpra a decisão;

B) A suspensão dos efeitos do protesto cambiário do título nº 21572/006 (ou nº 500), emitido em 07/10/2021 pela ré, com vencimento em 11/10/2021, apresentado a protesto pelo Banco Cooperativo do Brasil - BANCOOB (endosso mandato) junto 3º Tabelionato de Protestos de Cachoeiro de Itapemirim – ES (protocolo 4668 – 19/10/2021), bem como a exclusão do débito dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc.), oficiando-se ao Cartório do 3º Tabelionato de Protestos de Cachoeiro de Itapemirim – ES para que cumpra a decisão, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão do Juízo
a quo
acerca da existência do
fumus boni iuris
da pretensão autoral.

De fato, e ao menos nesta fase de cognição sumária, conclui-se que a documentação acostada aos autos é suficiente para, neste momento processual, autorizar a medida de suspensão dos efeitos do protesto efetivado pela Agravante.

Depreende-se dos autos que as partes firmaram negócio de compra e venda de blocos de granito no valor de R$ 59.985,60 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), tendo sido ajustado o pagamento de seis parcelas de R$ 9.997,60 (nove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

A Agravada alega, em sua causa de pedir, que deixou de efetuar o pagamento das duas últimas parcelas, materializadas pelos títulos nºs 21572/005 e 21572/006, o que totaliza o valor de R$ 19.995,20 (dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), em razão da entrega de blocos de granitos defeituosos e imprestáveis para o uso e comercialização.

É certo que a existência do vício de qualidade do produto alegado pela Agravada, em sua causa de medir, merecerá o necessário aprofundamento por ocasião da instrução probatória, mediante a efetiva participação e contribuição das partes. Todavia, a prova já existente nesta fase liminar do processo é suficiente para autorizar a medida provisória deferida pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, a medida de sustação e suspensão de protesto, como na hipótese, exige, em regra, o oferecimento de caução pela parte que postula da tutela provisória de urgência, o que não foi, contudo, fixado na decisão vergastada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação em recurso especial repetitivo (Tema 902) no sentido de que a caução deve ser exigida na hipótese de medida liminar de suspensão de protesto, entendimento este reafirmado mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil, conforme ilustra o agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.605.268 (em 01.06.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO IDÔNEA. DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, 'a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado' (REsp n. 1.340.236/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

(...).”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0029145-09.2019.8.08.0024 (em 03.03.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, de que é “
possível a utilização de medida cautelar para suspensão dos efeitos do protesto quando já efetivado, a qual deve necessariamente se dar mediante a apresentação de caução
”.

A caução não necessita corresponder ao valor do débito objeto do protesto, devendo, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
” (Tema 902), até para que se compatibilize as peculiaridades fáticas da lide instaurada e a garantia do acesso à justiça.

No caso, considerando os contornos da controvérsia havida entre as partes, versando sobre a qualidade do produto entregue pela Agravante à Agravada, e considerando ainda que os títulos protestados somam R$ 19.995,20 (dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), entendo ser devida a fixação de caução de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a pouco mais da metade do valor dos títulos cuja suspensão do protesto fora determinada pela decisão vergastada.

Assim, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a decisão vergastada e determinar à Agravada que, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação deste acórdão, promova o depósito judicial do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vinculado ao feito de origem, a título de caução, pena de perda da eficácia da tutela liminar deferida pelo Juízo
a quo
. Prejudicado o recurso de agravo interno id 2205843.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO – CONTRACAUTELA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Admite-se a
medida
de
suspensão dos efeitos do protesto
desde que apresentada caução, a qual
deverá ser
fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME e Agravada K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.